Tribunal: CARF
Processo: 10680.013324/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal estão preclusas as discussões acerca do cerceamento de defesa, da nulidade da autuação, da ilegalidade da aferição indireta e da ausência de qualquer obrigação quanto à retenção de 11% nas notas fiscais.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A decadência, os índices de correção monetária e juros de mora ostentam cariz de matéria de ordem pública, razão pela qual cognoscíveis até mesmo ex officio.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. BIS IN IDEM. INCORRÊNCA.
A aplicação de penalidade sobre descumprimento de diversas obrigações acessórias não configura bi-tributação
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Tendo o contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza pagamento antecipado.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013324/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
GARRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal estão preclusas as discussões acerca
do cerceamento de defesa, da nulidade da autuação, da ilegalidade da aferição
indireta e da ausência de qualquer obrigação quanto à retenção de 11% nas
notas fiscais.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECADÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A decadência, os índices de correção monetária e juros de mora ostentam cariz
de matéria de ordem pública, razão pela qual cognoscíveis até mesmo “ex
officio”.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
HIPÓTESES
DE
INCIDÊNCIA.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. BIS IN IDEM. INCORRÊNCA.
A aplicação de penalidade sobre descumprimento de diversas obrigações
acessórias não configura “bi-tributação”
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA
CARF No 99.
Tendo o contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-
se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o
recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013324/2007-34
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013324/2007-34

contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza
pagamento antecipado.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência da parcela lançada sob a rubrica DGF em
relação à competência 13/2000.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela GARRA
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. em face do acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que acolheu
parcialmente a impugnação decotar o valor de contribuição lançado correspondente a R$ 343,61
(trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), referente às competências 04/2003,
11/2004, 05/2005 e 08/2005, conforme discriminativo analítico às f. 240/243.
De acordo com o relatório fiscal,
“[o] débito constitui-se de diferenças de contribuições sociais não
recolhidas e pode ser verificado no Quadro Demonstrativo
Analítico do Débito - DAD, anexo a esta NFLD. Os, fatos
geradores
compreendem
as
remunerações
pagas
estando
discriminados no Relatório de Fatos Geradores. (...)
Conforme
plano
estratégico
de fiscalização
2005/2009,
verificação de folhas de pagamento, guias de recolhimento,
GFIP's, especificamente por se tratar de empresa de cessão de
mão de obra, pode-se verificar notas fiscais de serviço.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013324/2007-34

Os levantamentos referentes às retenções das contribuições dos
segurados empregados não recolhidas pela empresa estão
definidas em as remunerações declaradas. em QQ/ (DGE) e das
remunerações pagas não declaradas em GFIP (NDG). Os
levantamentos referentes às retenções das contribuições
previdenciárias dos Contribuintes Individuais não recolhidos
estão descritos no lev. (CRI).
As retenções das Notas Fiscais de prestações de serviço foram
usadas. Estão designadas no Código de Pagamento “DNF” quando
as guias de recolhimento códigos 2638 e 2640 (pagas pelos
tomadores) não atingiram o valor dos destaques nas notas fiscais.
(f. 86/87; sublinhas deste voto)
A peça impugnatória (f. 91/100) veio acompanhada de diversos documentos –
planilha de retenções entre 1999 e 2006 (f. 108/114), planilha resumo das retenções (f. 115),
dentre outros (f. 115/221) –, suscitando uma série de irresignações: cerceamento de defesa,
impossibilidade de aferição indireta da base de cálculo, ilegalidade da alíquota de 11% (onze por
cento) a nulidade da NFLD. Pleiteou, inclusive, a realização de perícia contábil para fins de
comprovação da veracidade de suas alegações.
Ao apreciar as matérias trazidas na peça impugnatória, asseverou a DRJ que
não houve cerceamento de defesa tampouco nulidade da autuação
(...) pois a Impugnante, após conhecer da Notificação Fiscal, que
contém discriminação clara e precisa das contribuições devidas,
dos períodos a que se refere, dos documentos analisados, dos
fundamentos legais aplicados, veio à Administração fazer jus ao
contraditório e à ampla defesa, instaurando Contencioso
Administrativo
Fiscal
que
está
regrado
pela
legislação
previdenciária e demais diplomas legais.” (f. 236)
Afirmou que o “(...) lançamento foi efetuado com base em documentos do
próprio contribuinte (...), não havendo que se falar em aferição indireta” (f. 236). O pedido de
realização de prova pericial foi considerado
(...) impertinente e desnecessário ao presente caso, uma vez que a
fiscalização utilizou-se das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP, folhas de pagamentos, notas fiscais de serviço, Guias
Recolhimento da Previdência Social - GRPS e GPS, Livros
Razão/Diário ano 2004/2005 e recibos de pagamento aCOos
contribuintes individuais elaborados pela própria empresa. (f. 236)
Em relação à retenção de 11% nas notas fiscais, a DRJ considerou que “(...) a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento é da empresa contratante, e não da prestadora
dos serviços, a quem pode ser feita a restituição ou compensação, caso a retenção e o
recolhimento tenham sido feitas a maior.” (f. 237) Entretanto, conforme já narrado, houve
retificação do montante devido, eis que
[c]onforme manifestação da fiscal notificante às fls. 225/226,
verificou-se a inconsistência entre os valores totalizados
mensalmente pela impugnante às fls. 106/135, e aqueles
considerados na presente Notificação. Para a competência 04/2003,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013324/2007-34

existiu uma Nota Fiscal com destaque de retenção que não foi
considerada na ação fiscal, sendo necessário à retificação do
presente débito, conforme demonstrativo.
Nada obstante a manifestação da Auditora Fiscal notificante,
quanto a retificação da competência 04/2003, é importante ressaltar
que por tratar-se de Notificação Fiscal referente às contribuições
previdenciárias descontadas das remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais e não recolhidas, serão
ainda
consideradas
nesta
Notificação
Fiscal, os
créditos
considerados pela fiscalização, referentes às competências
11/2004, 05/2005 e 08/2005, descritos nos autos das NFLDs de n°
37.027.000-2 e 37.026.999-3. (f. 237/238)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 26/08/2008, recurso
voluntário (f. 247/264), requerendo seja reconhecida a “prescrição/decadência” (f. 249). Afirma
que estaria sendo feita a cobrança de contribuições previdenciárias já abarcadas em outro auto de
infração e que estaria sofrendo com a “bi-tributação”, eis que “(...) o auditor fiscal incidiu multas
dentre outras penalidades no presente auto de infração e repetiu as mesmas fundamentações e
fatos geradores (...)” (f. 263). Insurgiu contra a aplicação da SELIC e pediu fossem juntados:
planilha de recolhimento elaborada por Inova Segurança (f. 294/296) e cópia dos acórdãos de nos
02-15.88 e 02-15.883 (f. 309/319).
Não houve renovação das teses de cerceamento de defesa, nulidade da
autuação, ilegalidade da aferição indireta e ausência de qualquer obrigação da recorrente quanto
à retenção de 11% nas notas fiscais, razão pela qual sobre elas operaram os efeitos da
preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação dos preenchimentos para após tecer algumas considerações
acerca das matérias suscitadas em sede recursal e da documentação acostada apenas em segunda
instância administrativa.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Da mera leitura das peças impugnatória e recursal resta claro ter a recorrente
promovido verdadeira guinada copernicana nas teses suscitadas. Entretanto, consabido que as
matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo “ex officio” e, em matéria tributária,
estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal,
dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, a decadência – cf. REsp no
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013324/2007-34

1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1o/6/2018; AgInt no
REsp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl
no AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/10/2019. Remansosa ainda a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à
impossibilidade de se suscitar a proibição do “reformatio in pejus” em se tratando de
modificação dos índices de correção monetária e juros de mora, eis que igualmente ostenta cariz
de ordem pública – “vide” REsp no 1799346/SP, Rel. Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe 13/12/2019; AgInt no AgInt no AREsp no 1379692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe 05/12/2019; AgInt no REsp no 1663981/RJ, Rel. Min. Gurgel De Faria,
Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019; AgRg no AREsp no 324.626/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; e, REsp 1.360.662/SE, Min.a Eliana
Calmon, DJe de 20/5/2013.
Por essa razão, conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Conforme relatado, foram carreados aos autos cópia
de acórdãos proferidos (f. 309/319) que comprovariam a exigência em duplicidade das
contribuições aqui exigidas e uma planilha produzida por Inova Segurança (f. 294/296) que, por
não guardar qualquer pertinência com as matérias de ordem pública arguidas em sede recursal,
carece ser juntada. Defiro, por essas razões, parcialmente a juntada.
I – DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADAS
I.I. DO “BIS IN IDEM”
A parte recorrente afirma que o montante exigido no lançamento ora sob
escrutínio já o foi no AI no 37.052.788-7 (f. 261), mas deixa de acostar aos autos referido auto de
infração para corroborar sua alegação. Do escrutínio das cópias dos acórdãos juntados em sede
recursal, verifica-se que dizem respeito aos seguintes lançamentos:
- NF LD n° 37.026.998-5:
“O crédito corresponde às diferenças de contribuições previdenciárias descontadas
das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais e
não recolhidas, apuradas com bases nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, folhas
de pagamentos, notas fiscais de serviço, Guias Recolhimento da Previdência
Social - GRPS e GPS, Livros Razão/Diário ano 2004/2005 e recibos de
pagamento aos contribuintes individuais, conforme descrito no Relatório Fiscal de
fls. 84/85.” (f. 299)
- AI n° 37.027.001-0:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013324/2007-34

“Segundo a fiscalização, a empresa infringiu a I./ei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, artigo 32, inciso IV e §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, combinado com artigo 225, IV, §4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, em razão da
apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas
competências relacionadas nas planilhas de fls. 09/12.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 05, a penalidade
aplicada encontra-se em conformidade com a Lei n° 8.212, de 1991, artigo 32,
§5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 1997, e Regulamento da Previdência
Social › RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, artigo 284, inciso H e
artigo 373, e corresponde a 100% (cem por cento) da contribuição devida e não
declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no § 4° do artigo 32
citado, combinado com o artigo 102 da mesma Lei, conforme planilha de fls.
09/12.” (f. 310 – 311).
- AI n° 37.027.002-9:
“Segundo a fiscalização, a empresa infringiu ao disposto na Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, artigo 32, inciso I, tendo em vista que deixou de incluir nas folhas
de pagamento verbas remuneratórias pagas aos segurados contribuintes
individuais que lhe -prestaram serviços, referentes ao período de 11/2004 a
12/2005.” (f. 317)
Desta feita, tendo em vista que os fatos que originam a exigência trazem hipóteses
de incidência distintos, rejeito a alegação de “bis in idem”.
I.II. DA DECADÊNCIA
A recorrente afirma que “(...) tendo em vista que a fiscalização foi iniciada em
01/11/1998, observando competências até 30/04/2006, tem-se por inexoravelmente decaído o
direito do Fisco de promover qualquer cobrança ou lançamento do débito em questão.” (f. 261)
Tendo em vista que a recorrente foi cientificada do lançamento, referente ao período
compreendido entre 13/2000 e 12/2005 (f. 71), em 17/11/2006 (f. 88), mister analisar o
discriminativo analítico do débito, de modo a aferir ter ocorrido ou não algum recolhimento, apto
a atrair a aplicação das regras decadenciais prevista no art. 150, § 4°, do CTN – inteligência do
verbete sumular de no 99 deste eg. Conselho – ou no art. 173, I do CTN.
Registro ainda que a NFLD ora sob escrutínio abrange débitos referentes a
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, tenham elas
sido declaradas em GFIP (DGF) ou não (NDG), quanto às contribuições previdenciárias dos
Contribuintes Individuais não recolhidos (CR1) e diferenças de retenção sobre prestação de
serviço por contribuintes individuais (DNF). Por terem as contribuições aqui exigidas
fundamentação legal diversa, será feita uma análise em apartado de ambas, de forma a
determinar ter havido (ou não) recolhimento em cada uma das competências objeto de autuação.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013324/2007-34

Da análise do DAD (f. 8), verifica-se que nas competências 13/2001 a 13/2004
não houve recolhimento de valores a título de contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados declaradas em GFIP (DGF). Por essa razão, a
contagem prazo decadencial quinquenal há de ser feita em conformidade com o disposto no
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Tomada a primeira competência exigida
(13/2001), o termo “ad quem” ocorreria em 31 de dezembro de 2006. Portanto, não foram
fulminadas pela decadência. Já a competência 13/2000 sob a mesma rubrica, houve pagamento
parcial (f. 8), de modo que o prazo decadencial quinquenal deve ser contado em conformidade
com o disposto no §4° do art. 150 do CTN. Uma vez que o termo final para contagem da
decadência ocorreria em dezembro de 2005 e a ciência do lançamento ocorreu em 17/11/2006
(f. 88), está fulminado o crédito pela decadência.
Em f. 8/11 é possível notar que nas competências 04/2003, 10/2003, 03/2004,
06/2004, 11/2004 a 12/2004, 01/2005, 02/2005, 05/2005, 07/2005, 08/2005, 10/2005, e 11/2005
não houve recolhimento de valores a título de contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados não declaradas em GFIP (NDG). Tomada a primeira
competência exigida (04/2003), o termo “ad quem” ocorreria em 31 de dezembro de 2009, nos
termos do I do art. 173 do CTN. Portanto, não foram fulminadas pela decadência. Já para as
competências 07/2004 a 13/2004, 08/2008, e 13/2005 houve recolhimento parcial de valores
relativos a essa rubrica. Por essa razão, a contagem prazo decadencial quinquenal há de ser feita
em conformidade com o disposto no §4° do art. 150 do CTN. Considerando que o termo final
para contagem da decadência ocorreria em 07/2009 a 13/2009, 08/2013 e 12/2010,
respectivamente, também não está fulminado o crédito pela decadência.
Da análise do DAD (F. 6/8) verifica-se que durante as competências 01/2005,
02/2005 e 06/2005 a 12/2005 (DAD f. 6 – 8) não houve recolhimento de valores a título de
contribuições previdenciárias dos Contribuintes Individuais não recolhidos (CR1). Por essa
razão, a contagem prazo decadencial quinquenal há de ser feita em conformidade com o disposto
no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Tomada a primeira competência exigida
(01/2005), o termo “ad quem” ocorreria em dezembro de 2010. Portanto, não foram fulminadas
pela decadência, pois a ciência do lançamento ocorreu em 17/11/2006 (f. 88),
Finalmente, em relação aos lançamentos efetuados a título de diferenças de
retenção contribuições previdenciárias dos Contribuintes Individuais sobre prestação de serviço
por contribuintes individuais (DNF), houve recolhimento parcial de valores quanto às
competências 01/2003 a 01/2006 (f. 18/23). Sendo assim, aplica-se o prazo decadencial previsto
no §4° do art. 150 do CTN. Tomada a última competência exigida (01/2003), o termo “ad
quem” ocorreria em janeiro de 2008. Considerando que a ciência /do contribuinte sobre o
lançamento ocorreu em 17/11/2006 (f. 88) não se encontra fulminado o crédito pela decadência.
Assim, apenas decaiu a parcela lançada sob o levantamento DGF em relação à
competência 13/2000.

I.III. DA TAXA SELIC
A pretensão da recorrente esbarra no verbete sumular de no 4 deste eg.
Conselho, que determina que “[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.071 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013324/2007-34

sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. Rejeito, com base nessa razão, o pedido da recorrente.

II. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência tão somente da parcela lançada sob levantamento DGF em relação à competência
13/2000.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital